Tribunal: TJBA
Processo: 0084266-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084266-53.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ANGELICA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CRITÉRIOS DE EMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DAS AÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS MORATÓRIOS, TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
PARCELAS ACESSORIAS DEVIDAS DESDE A DATA EM QUE AS AÇÕES DEVERIAS TER SIDO CORRETAMENTE EMITIDAS ATE A DATA DO TRANSITO EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de adimplemento contratual c/c indenização por perdas e danos movida por ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS, condenando a ré ao pagamento de perdas e danos decorrentes da subscrição deficitária de ações em contrato de participação financeira. O cálculo da indenização considerou a multiplicação do número de ações devidas pela cotação no fechamento do pregão da Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo IPCA, além de dividendos devidos durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) ausência de interesse de agir devido à falta de requerimento administrativo prévio e pagamento de taxa (Súmula 389/STJ);
(ii) ocorrência de prescrição conforme o CDC, Código Civil ou Lei das S/A;
(iii) legalidade dos critérios utilizados para emissão de ações e a aplicação da inversão do ônus da prova;
(iv) definição do termo inicial dos juros de mora e da correção de parcelas acessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 389/STJ aplica-se exclusivamente às ações autônomas de exibição de documentos, não incidindo em ações ordinárias de ressarcimento de danos que contenham pedido incidental de exibição de documentos, conforme precedentes do STJ.

4. O direito à complementação de ações decorrente de contratos de participação financeira possui natureza pessoal, sendo aplicáveis os prazos prescricionais de vinte anos (CC/1916) e dez anos (CC/2002), com regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. No caso, o
prazo prescricional não havia se esgotado quando da propositura da ação (em 23/09/2010).

5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de participação financeira em planos de expansão de telefonia, em razão da relação de consumo configurada, permitindo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em favor do consumidor, em razão de sua hipossuficiência quanto à prova da subscrição das ações.

6. A emissão de ações com atraso e em quantidade inferior ao devido infringe os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, caracterizando descumprimento contratual e gerando prejuízo ao consumidor.

7. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 371, determina que o Valor Patrimonial da Ação (VPA) deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização do capital, sendo ilegítima a apuração com base em data posterior.

8. O grupamento de ações deve ser considerado no cálculo da indenização, aplicando-se um fator de conversão que englobe operações de grupamento e desdobramento, conforme decidido no
REsp 1.743.613/PR
.

9. Considerando a impossibilidade prática de entrega das ações, a indenização deve ser convertida em perdas e danos, calculadas pela multiplicação do número de ações devidas pela cotação no pregão da Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da sentença.

10.Dividendos e demais vantagens decorrentes das ações são devidos desde a data em que deveriam ter sido corretamente emitidas até o trânsito em julgado da decisão, sob pena de enriquecimento sem causa da companhia ré.

11. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme previsão do art. 405 do CC e entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 389/STJ não se aplica às ações ordinárias de adimplemento contratual com pedido incidental de exibição de documentos.

O prazo prescricional para complementação de ações em contratos de participação financeira é de natureza pessoal, regido pelos prazos dos arts. 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de participação financeira em plano de expansão de telefonia, permitindo a inversão do ônus da prova.

O Valor Patrimonial da Ação (VPA) deve ser apurado com base no balancete do mês da integralização do capital, nos termos da Súmula 371/STJ.

O grupamento e desdobramento de ações devem ser considerados no cálculo da indenização, aplicando-se um fator de conversão, conforme decidido no
REsp 1.743.613/PR
.

A indenização por perdas e danos deve ser calculada com base na cotação das ações na Bolsa de Valores na data do trânsito em julgado da sentença, com incidência de juros de mora desde a citação.

Dividendos e demais vantagens decorrentes das ações são devidos desde a data em que deveriam ter sido corretamente emitidas até o trânsito em julgado, com incidência de correção monetária sobre as perdas e danos devidas.

________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.404/76, art. 170, §1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, Súmula 371; STJ, AgInt no AREsp 1788882/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/05/2019; STJ, REsp 1.743.613/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/09/2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0084266-53.2010.8.05.0001
,
em que figuram Apelante OI S.A. e como Apelada, ANGELICA MARIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA